Tribunal: TJBA
Processo: 8040906-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível fob2 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040906-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SIMONE MARIA DE ALENCAR PINTO SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Simone Maria de Alencar Pinto Silva em face de decisão do juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8042644-27.2025.8.05.0001, determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema Repetitivo 1169 do STJ. O recurso originário visa afastar a suspensão e dar prosseguimento à execução, que tem por objeto o cumprimento de uma obrigação de fazer consistente na implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos da Agravante, conforme título executivo judicial formado em Mandado de Segurança Coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a suspensão determinada pelo Tema Repetitivo 1169 do STJ se aplica aos pedidos de cumprimento de obrigação de fazer decorrentes de sentença coletiva com parâmetros objetivos e específicos já definidos no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR a) O Tema Repetitivo 1169 do STJ tem por objeto definir a necessidade de liquidação prévia em execuções de obrigação de pagar decorrentes de sentenças genéricas proferidas em demandas coletivas, não se aplicando às obrigações de fazer. b) O título judicial exequendo fixou de forma precisa os parâmetros da condenação, determinando a incorporação da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, não se detectando caráter de generalidade na decisão que demande liquidação prévia. c) A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal já consolidou entendimento de que a suspensão do Tema 1169 do STJ aplica-se somente aos pedidos de execução de obrigação de pagar, não se estendendo aos pedidos de cumprimento de obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito de origem. Tese de julgamento: I. A suspensão determinada pelo Tema Repetitivo 1169 do STJ não se aplica aos cumprimentos de sentença coletiva que versem sobre obrigação de fazer com parâmetros objetivos e específicos já definidos no título executivo. II. A implementação de gratificação em folha de pagamento com percentual e base de cálculo expressamente fixados no acórdão constitui obrigação de fazer que independe de liquidação prévia. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.037, II; Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040906-07.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Simone Maria de Alencar Pinto Silva e como Agravado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 11 de fevereiro de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator